Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-10.2022.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva e concreta existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva e concreta existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos trazidos no art. 1.022 do NCPC – Vícios inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."